Tribunal: STF
Processo: RE 1326705
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ART. 108, "E", DA LEI N° 869/52- DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - NECESSIDADE DE PREVISÃO DAS DOENÇAS EM LEI - ROL TAXATIVO - PRECEDENTE RE 656.860 - REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No julgamento do RE n.° 656.8601MT, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão atinente à necessidade de previsão das doenças graves, contagiosas ou incuráveis em lei ordinária, para que o servidor possa ter direito a receber o benefício da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, prevalecendo o entendimento segundo o qual o rol terá natureza taxativa. 2. Deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à aposentadoria com proventos integrais, quando demonstrado que o afastamento do servidor público estadual se deu em virtude de doença que tenha causado alienação mental, conforme previsto no art. 108, "e", da Lei n° 869/52.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 40, §1 °, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Constituição Federal estabeleceu a regra geral para aposentadoria nos casos de invalidez, que é a de pagamento dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição do servidor, consoante preceito contido na Lei 10.887/04. Ressalvando, apenas os casos de doenças incapacitantes ao serviço público, como ensejadoras do direito à aposentadoria com proventos integrais, ou seja, houve expressa exclusão da forma de cálculo prevista nos parágrafos 3º e 17 da aposentadoria decorrente de invalidez.



    Por sua vez, a norma inserta no art. 36, §1º, inciso I, da Constituição Estadual, prevê:



    Art. 36 - (...)



    § 1° - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados com proventos calculados a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:



    - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;



    Pela leitura das normas acima transcritas, depreende-se que a aposentadoria do servidor público por invalidez permanente será concedida com proventos integrais apenas nas hipóteses em que a incapacidade for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.



    Ademais, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o art. 108, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais (Lei n° 869/52), com a redação dada pela Lei Complementar n° 44/96, dispõe que:



    Art. 108. O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo, será aposentado:



    a) compulsoriamente, aos setenta anos de idade;



    b) se o requerer, quando contar 30 anos de serviço;



    c) quando verificada a sua invalidez para o serviço público;



    d) quando inválido em consequência de acidente ou agressão, não provocada, no exercício de suas atribuições, ou doença profissional;



    e) quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia descompensada, hanseníase, leucemia, pênfigo foliáceo, paralisia, síndrome da imunodeficiência adquirida - AIDS -, nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia grave ou outra doença que o incapacite para o exercício da função pública.



    Na espécie, extrai-se que o autor, foi afastado de suas atividades laborativas, em decorrência da moléstia que o acometeu, por ser portador da Síndrome de Dependência de Álcool, tendo sido reformado em 21/12/2007.



    Por conseguinte, deve-se ressaltar que, as moléstias capazes de ensejarem o direito à aposentadoria com proventos integrais são somente aquelas que estejam especificadas em lei.



    Assim, não basta que a enfermidade seja considerada grave em razão de seus sintomas; é necessário que a lei infraconstitucional especifique qual espécie de doença grave, contagiosa ou incurável ensejará a percepção dos proventos integrais, já que o rol é expressamente taxativo, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656860/MT, representativo da controvérsia, por considerar indispensável que as doenças graves, contagiosas ou incuráveis causadoras da invalidez estejam especificadas "na forma da lei".



    Ora, pelo laudo pericial juntado às fls. 107 verifica-se que a moléstia que deu ensejo à aposentadoria por invalidez foi SÍNDROME DE DEFICIÊNCIA DO ALCOOL, CID 303.9-2, e conforme afirmou o Sr. Perito, pode ser equiparada à alienação mental devido ao estágio em que se encontra.



    Sendo assim, por ter demonstrado que sua incapacidade laborativa decorre de moléstia grave e incurável, prevista expressamente em rol legal, fará jus ao recebimento do benefício de aposentadoria com proventos integrais.



    Destarte, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, por estar em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 656860, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 21/08/2014.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente